Tribunal: TJBA
Processo: 8026698-18.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026698-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: HEBERT OSWALDO DA SILVA e outros Advogado(s): JOSE ANTONIO FERREIRA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL E EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: - O writ: Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de H.O.S., apontando como autoridade coatora o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em razão da prisão preventiva decretada nos autos do processo n.º 8070989-03.2025.8.05.0001. - Fato relevante: O Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. Durante patrulhamento ostensivo, policiais militares visualizaram um grupo de indivíduos que, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga. O Paciente adentrou em residência com portas abertas, sendo alcançado no interior do imóvel, onde foram localizadas substâncias entorpecentes, dinheiro e aparelhos celulares. - Alegações da defesa: A impetração sustenta ilegalidade da prisão em razão de suposta invasão domiciliar sem mandado judicial, ausência de situação de flagrante, ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a preventiva, excesso de prazo para oferecimento da denúncia e existência de condições pessoais favoráveis ao Paciente. - Antecedentes do Paciente: Consta nos autos que o Paciente possui condenação definitiva por furto e responde a outra ação penal por tráfico de drogas (Proc. n.º 8053104-10.2024.8.05.0001). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: - Há três questões em discussão: (i) saber se a alegada entrada ilegal de policiais militares em residência, sem mandado judicial e sem situação de flagrante delito, torna ilícita a prova obtida e, por conseguinte, a prisão; (ii) saber se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base nos elementos constantes dos autos; e (iii) saber se houve excesso de prazo para oferecimento da denúncia, configurando constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR: Invasão domiciliar - Impossibilidade de análise em habeas corpus: A alegação de ilegalidade da entrada em domicílio, quando controvertida, exige dilação probatória, incompatível com o rito célere e documental do habeas corpus. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que tal análise demanda instrução probatória inadequada para a via estreita do writ. Situação de perseguição imediata: A jurisprudência admite a entrada em domicílio sem mandado judicial quando há fundada suspeita de flagrante delito, como no caso de perseguição imediata. No caso concreto, os policiais relataram perseguição de suspeitos que adentraram residência com portas abertas durante a fuga. Flagrante forjado - Necessidade de dilação probatória: A alegação defensiva de que os entorpecentes teriam sido plantados pelos policiais, configurando flagrante forjado, também envolve matéria fática complexa que demanda instrução probatória, sendo incabível sua apreciação em sede de habeas corpus. Materialidade comprovada: Os autos contêm laudo de constatação que atesta resultado positivo para maconha e cocaína nas substâncias apreendidas, corroborando a versão policial. Fundamentação idônea da prisão preventiva: A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos. O Juízo de origem destacou a gravidade concreta da conduta, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a fuga do Paciente ao avistar a guarnição e, especialmente, seus antecedentes criminais. Garantia da ordem pública: A custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, na gravidade do delito e atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo para embasar a custódia preventiva, pois consubstancia a real periculosidade do agente. Inexistência de excesso de prazo: O inquérito foi remetido ao Ministério Público em 15/05/2025, tendo sido recebida vista em 20/05/2025. O prazo de 5 dias previsto no art. 46 do CPP ainda não havia expirado no momento da impetração do writ. Os prazos para conclusão da instrução criminal não são peremptórios, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso concreto à luz do princípio da razoabilidade. Condições pessoais favoráveis insuficientes: As alegadas condições pessoais favoráveis do Paciente, por si sós, não têm o condão de impedir a segregação cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme consolidado entendimento jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO E TESE: Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A alegação de ilegalidade da entrada em domicílio por agentes policiais, quando controvertida, exige dilação probatória incompatível com o rito do habeas corpus. 2. A entrada em domicílio sem mandado judicial é admitida quando há fundada suspeita de flagrante delito, como em situação de perseguição imediata. 3. A prisão preventiva encontra-se legitimamente fundamentada quando baseada na garantia da ordem pública, gravidade concreta do delito e antecedentes criminais do agente. 4. Não configura excesso de prazo a tramitação regular do processo dentro dos prazos legais, devendo ser observadas as peculiaridades do caso concreto." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 46 e 312. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8026698-18.2025.8.05.0000, figurando, como Impetrante, JOSÉ ANTONIO FERREIRA FILHO, OAB/BA nº 40.156, em favor do Paciente HEBERT OSWALDO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator.